Tribunal: TJPA
Processo: 0017767-10.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017767-10.2017.8.14.0028

APELANTE: MATEUS SUPERMERCADOS S.A.

APELADO: DIOCESE DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL PARA PESSOA JURÍDICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS LIMITADA AO VALOR DA TABELA FIPE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Mateus Supermercados S.A. contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais à Diocese de Marabá, em razão do furto de veículo pertencente à instituição ocorrido nas dependências do supermercado. A sentença determinou o ressarcimento material da diferença entre o valor do veículo e o montante pago pela seguradora (R$ 5.094,00), além de outras despesas relacionadas ao furto, e fixou indenização por dano moral em R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica pode ser indenizada por dano moral em razão do furto de seu veículo; e (ii) estabelecer se a indenização por dano material deve ser calculada com base no valor original do veículo ou no valor da Tabela FIPE à época do sinistro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O estabelecimento comercial responde objetivamente pelos danos decorrentes de furtos ocorridos em suas dependências, conforme a teoria do risco do empreendimento prevista no Código de Defesa do Consumidor.

4.

O dano moral à pessoa jurídica não é presumido, exigindo prova do efetivo abalo à sua imagem ou reputação. No caso concreto, não há comprovação de prejuízo à imagem da Diocese de Marabá em razão do furto, razão pela qual não se justifica a condenação por danos morais.

5.

A indenização por danos materiais deve ser limitada ao valor do bem segundo a Tabela FIPE à época do sinistro, pois a recomposição patrimonial visa restaurar o estado anterior ao dano, sem gerar enriquecimento sem causa para a parte prejudicada. Dessa forma, não há fundamento para condenar o supermercado ao pagamento da diferença entre o valor original do veículo e o montante pago pela seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O supermercado responde objetivamente pelo furto de veículo ocorrido em suas dependências.

2.

A pessoa jurídica somente tem direito à indenização por dano moral se houver prova do efetivo abalo à sua imagem ou reputação.

3.

A indenização por danos materiais deve ser calculada com base na Tabela FIPE à época do sinistro, evitando enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 927; CDC, arts. 12 e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 227; STJ, AgInt no AREsp 2035009/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª T., j. 29.05.2023, DJe 02.06.2023; STJ, AgInt no REsp 1864109/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª T., j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0017767-10.2017.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ/PA

APELANTE:
MATEUS SUPERMERCADOS S.A.

ADVOGADO: MICHAEL ECEIZA NUNES - OAB/MA 7.619

APELADO:
DIOCESE DE MARABÁ

ADVOGADO:
ROGERIO DA SILVA SILVA - OAB/PA 32.777

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação
:

ação de reparação por danos morais e materiais
promovida por
DIOCESE DE MARABÁ
objetivando haver por indenizadas no prejuízo material e moral sofrido pelo furto do veículo da pessoa jurídica, nas dependências de
MATEUS SUPERMERCADOS S.A.

Sentença:
de procedência do pedido, entendendo que diante da responsabilidade do estabelecimento pelo furto ocorrido nas suas dependências, determinou o ressarcimento material (
a diferença do valor da aquisição do veículo furtado e recebido pela seguradora ( R$ 5.094,00 ); o valor da proteção de caçamba ( R$ 1.280,00 ); o valor do IPVA para aquisição do veículo novo ( R$ 233,32 ) e, o gasto de locação ( R$ 5.250,00 )
) e moral no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Recurso:
de apelação cível por
MATEUS SUPERMERCADOS S.A.
anunciando o desacerto da sentença, pois preliminarmente
i.)
há nulidade na condenação em danos morais da forma posta, eis que para além do valor pleiteado e no mérito defende
ii.)
a inexistência de abalo moral, bem como
iii.)
o desacerto na condenação ao pagamento da diferença do valor recebido pelo seguro e aquele original do veículo.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID. 14251890.

Conclusos ao gabinete em:
05 de novembro de 2024, após declínio de competência.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0017767-10.2017.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ/PA

APELANTE:
MATEUS SUPERMERCADOS S.A.

ADVOGADO: MICHAEL ECEIZA NUNES - OAB/MA 7.619

APELADO: DIOCESE DE MARABÁ

ADVOGADO:
ROGERIO DA SILVA SILVA - OAB/PA 32.777

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso e o recebo no seu regular efeito,
que, contudo, está doravante neutralizado com o presente julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a existência (ou não) do dever de reparar em danos morais a pessoa jurídica que teve seu veículo furtado, bem como se o valor da indenização por dano material deve comportar aquele original ou da tabela Fipe à época do sinistro.

Pois bem.

Adianto: o recurso merece provimento.

É certo que a teoria do risco do empreendimento foi adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual estabeleceu a responsabilidade objetiva para todos os casos de acidente de consumo, quer decorrente do fato do produto (CDC, art. 12), quer do fato do serviço (CDC, art. 14).

Dessa forma, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos produtos e serviços fornecidos, independentemente do fato de ter agido ou não com culpa. Inafastável a responsabilidade de
MATEUS SUPERMERCADOS S.A.
pelo furto ocorrido em seu estabelecimento, cujo ônus negativo lhe caberia, mas assim não foi percebido.

Como levantado em pretensão inaugural, a Responsabilidade Civil tem seu fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem; esse é o comando cogente do artigo 927 do Código Civil brasileiro aduzindo que “aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Logo, para ocorrer então o dever de indenizar, necessário se faz que haja um dano e uma ação causadora desse dano. Entre o dano e a ação, aparece o nexo de causalidade.

Leciona o mestre CAIO MÁRIO:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico". (PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

Repare bem.

Embora, a responsabilidade possa eventualmente ser atribuída de forma objetiva –
o que independe de prova da culpa do agente
- não ilide a comprovação mínima das demais nuances. Prova mínima de conduta, prova mínima de dano, prova mínima de nexo. Não havendo comprovação mínima, sequer podemos adentrar nos liames subjetivos quanto a percepção de dano, nexo e conduta.

Neste sentido é a compreensão jurisprudencial:

RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA POR FRAUDE DE CONTRATO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO PARA CONFIGURAR DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL E MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ . PRESENÇA DE FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STJ . 1. Os recorrentes alegam violação aos artigos 7º do CDC sem, contudo, apresentar argumentação jurídica clara e precisa de modo a demonstrar como teria ocorrido a referida vulneração. Incidência da Súmula 284/STF. 2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira em decorrência de falha na prestação do serviço não afasta o dever de comprovação do dano e do nexo causal entre o dano sofrido e o serviço tido como falho. 3. No presente caso, as instâncias ordinárias afastaram o dever de indenizar porquanto, embora tenha efetuado cobrança indevida de valores decorrentes de contrato de crédito fraudado, não houve demonstração da ocorrência de dano derivado da conduta do banco recorrido. 4. O Tribunal de origem, analisando os elementos fático-probatórios dos autos concluiu não haver prova do dano moral, uma vez que não se deu publicidade, no mercado financeiro, da cobrança dos valores, que posteriormente se mostrou indevida, não havendo mácula à imagem e à honra dos recorrentes. A mera cobrança indevida de valores não gera, por si só, ou seja, quando desacompanhada de restrição do crédito, dano moral indenizável, consoante a reiterada jurisprudência desta Corte Superior. 5. O acórdão recorrido assentou, amparado na análise das provas, que não há nos autos qualquer mínima prova no sentido de ocorrência da dano material com o encerramento dos limites de crédito. 6. Nesse contexto, revela-se evidente que para se acolher a pretensão recursal seria necessário afastar essas conclusões do Tribunal de origem acerca da não demonstração de ocorrência de dano moral e de dano material, o que somente seria possível com o reexame de provas, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 7. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado, qual seja: a ausência de comprovação dos danos morais e materiais bem como a alegação de que a simples cobrança de valores indevidos não configura dano moral indenizável, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF .

8. Agravo interno não provido. ( AgInt no AREsp 1628556/PR , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 23/03/2021)

Sobreleva pontuar que, no caso de Pessoas Jurídicas, a despeito de ser possível a indenização (Súmula 227 do STJ), o
eventual
dano moral está atrelado à imagem do estabelecimento, seu nome e boa fama. Neste sentido, junto precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 489 E 1.022, DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. (...) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2035009 SP 2021/0379163-7, Relator.: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 29/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2023)

Compreensão mantida e reafirmada:

(...) 4. O dano moral a pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial. (...) (STJ - AgInt no REsp: 1864109 SP 2019/0186855-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

No caso em comento
não houve comprovação mínima do abalo à imagem da arquidiocese de Marabá/PA pelo furto de um veículo utilizado por uma de suas comissões
. Até onde se sabe a higidez e o nome da Instituição religiosa estão mantidos, ainda que um e seus veículos tenha sido furtado.

Quanto ao dano material este se funda no sentido de tentar trazer a parte lesada ao seu estado imediatamente anterior ao ato lesivo. Pensar de forma diferente faria exsurgir o enriquecimento sem causa em detrimento de uma condenação desproporcional.

Digo isso para afastar a obrigação de
MATEUS SUPERMERCADOS S.A.
ao pagamento de
condenação na diferença do valor da aquisição do veículo furtado e o valor recebido pela seguradora (R$ 5.094,00).

Isso porque, conforme a própria apólice do seguro (ID. 14251800) que cobria o carro da Diocese, o prêmio em caso de furto ou roubo seria aquele concernente a 100% (cem porcento) da tabela FIPE, excluída a franquia a ser paga.

Do valor do veículo – à época dos fatos – deveria ser descontada a franquia e assim ser a Diocese indenizada com o produto dessas duas subtrações. Do valor original segurado
R$ 117.990,00
, deflaciona para o valor da Tabela FIPE e a franquia de R$ 6.662,82 o que resultou no pagamento de R$ 112.896,00.

Por tal razão é que, o veículo furtado à época dos acontecimentos já não valia mais R$ 117.990,00 para que tal valor fosse utilizado como paradigma de indenização, o que atrai, sem sombra de dúvidas a decomposição do capítulo da sentença que determinava o pagamento da
diferença do valor da aquisição do veículo furtado (
R$ 117.990,00)
e recebido pela seguradora
(R$ 112.896,00), que perfaz o total de
R$ 5.094,00.

No sentido de que a indenização em danos materiais deve ser atrelada ao valor da tabela fipe à época dos fatos, cito igual compreensão dos tribunais pátrios:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO DA RÉ – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – APELAÇÃO DO AUTOR – CONTROVÉRSIA RELACIONADA À INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PAGAMENTO QUE DEVE CORRESPONDER AO VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE) DA MOTOCICLETA À ÉPOCA DO FURTO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DO SINISTRO – JUROS DE MORA FIXADOS A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Incontroversa a ocorrência de furto de motocicleta no estacionamento do estabelecimento da ré, sendo dever desta o de zelar pela sua segurança, de rigor sua condenação a pagar indenização por danos materiais e morais, sendo aqueles correspondentes ao valor de mercado do bem (Tabela FIPE), corrigido monetariamente a partir da data do sinistro e com juros de mora a contar da citação. (TJ-SP - Apelação Cível: 1017496-38.2022 .8.26.0007 São Paulo, Relator.: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 24/04/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2024)

Para mais:

(...) 7. À luz do princípio da indenidade, os danos emergentes devem refletir o prejuízo suportado pela vítima, buscando, de maneira razoável, recompor o seu patrimônio e, na medida do possível, torná-la indene após a consumação da lesão. 8. Nesse cenário, o dano suportado equivale à avaliação da tabela FIPE (R$ 16 .354,00) à época do furto (maio de 2023). (...) (TJ-DF 07327907320238070016 1936728, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Data de Julgamento: 21/10/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 01/11/2024)

No máximo,
MATEUS SUPERMERCADOS S.A.,
poderia ser levado a indenizar o valor que a diocese teria arcado com o pagamento da franquia do seguro, contudo diante da inexistência de pedido na exordial neste sentido é que inexiste qualquer possibilidade de acréscimo nesta via recursal.

Por tais razões é que entendo inexistir abalo moral e obrigação no custeio da diferença do valor pago pela seguradora e o valor do veículo zero quilômetro, o que atrai a reforma da sentença combatida em tais pontos.

Ante o exposto, conheço dos recursos e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para afastar a indenização por danos morais, bem como a
condenação na
diferença do valor da aquisição do veículo furtado e recebido pela seguradora (R$ 5.094,00),
mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos.

Ademais,
considera-se pré-questionada a matéria ventilada no recurso, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

Demais alegações afastas por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 25/04/2025